Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEMANDA TEMERÁRIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante atue com dolo, causando dano processual à parte contrária.
2. No caso concreto, o autor distorce de maneira manifesta e desarrazoada as operações realizadas com o banco, alegando desconhecimento da natureza do contrato, quando, em verdade, se utiliza dos serviços fornecidos pela instituição financeira há mais de sete anos. O banco réu juntou aos autos os contratos de saques com assinatura do autor e as faturas de inúmeras compras realizadas com o cartão, a denotar a inequívoca ciência e utilização dos serviços pelo consumidor. Mantida a multa por litigância de má-fé.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.